Tribunal: STF
Processo: Rcl 47594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Asselmo Richter, Rumilda Richter e Eveline Testa Vinotti em que aponta como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Mato Grosso-MT, na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14.
    Os reclamantes são pais e companheira de vítima de homicídio e tiveram indeferido pedido de acesso pleno à investigação criminal.
    Afirmam que “a autoria do crime recai sob Luiz Cláudio, o qual ingressou na empresa de Artemio, o chamou e desferiu diversos tiros de arma de fogo, que causou sua morte. Esse fato foi objeto de investigação e originou a Ação Penal n.º 1000795-05.2020.8.11.0099, a qual versa apenas acerca da conduta do executor (homicídio duplamente qualificado e lesão corporal grave). Nessa Ação Penal, os Recorrentes assumiram condição de Assistente de Acusação e o feito está na fase de audiência de instrução”. (eDOC 1, p. 2)
    Acrescentam que “Sabido que as partes não podem ter acesso às investigações que estão em curso, motivo pelo qual não se busca acessar, por exemplo, eventuais quebras de sigilo telefônico que estão em curso. Os pais, ex companheira e, também, assistentes da acusação, somente buscam ter acesso aos documentos e provas já findas, o que se requer procedência neste recurso.”(eDOC 1, p. 5)
    Requer, portanto, o imediato acesso aos autos da investigação supracitada. (eDOC 1).
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. (eDOC 17).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    No caso destes autos, ainda existem diligências em andamento. Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “Essencial destacar que as medidas cautelares pleiteadas pela Autoridade Policial e distribuídas no Judiciário sob os números 1000451- 24.2020.8.11.0099, 1000461-68.2020.8.11.0099 e 1000702- 42.2020.8.11.0099, ainda não foram concluídas, ou seja, as diligências ainda estão sendo realizadas, razão pela qual ainda vigora o sigilo absoluto sobre elas.” (eDOC 14).
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. 
     Intime-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente